Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO DO VÍNCULO. NÃO COMPROVADA. ENCARGO PROBATÓRIO DEFINIDO NO SANEADOR. INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada para impedir a obrigação de o autor ter a obrigação de prova de fato negativo.

2. Imposto ao réu, na Decisão Saneadora, o encargo probatório de demonstrar a motivação da rescisão do contrato, não há qualquer vício na Sentença de procedência, se as provas produzidas nos autos não são capazes de demonstrar as falhas na prestação do serviço.

3. Não cabe a condenação do apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo 77 do Código de Processo Civil, sem a comprovada má-fé ou a distorção dos fatos. A simples interposição de recurso, buscando a aplicação do direito considerado cabível, representa direito das partes.

4. Recurso conhecido e não provido.